Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-65.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-65.2020.8.14.0052

APELANTE: JACIRENE BARRAL FURTADO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800102-65.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG AS.

ADVOGADOS:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A.

AGRAVADO:
JACIRENE BARRAL FURTADO.

ADVOGADO:
JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800102-65.2020.8.14.0052

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADOS:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

AGRAVADO:
JACIRENE BARRAL FURTADO.

ADVOGADO:
JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
em face de
JACIRENE BARRAL FURTADO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, apenas para declaração a nulidade do contrato questionado na ação.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, pois o contrato foi devidamente juntado aos autos, restando demonstrada a relação contratual, motivo pelo qual entende que não há que se falar em nulidade da contratação.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o contrato questionado nos autos pela parte agravada é o de nº 12529777, incluído em seus registros em 04/02/2017, no valor de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais), com reserva de margem no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ocorre que o contrato juntado pelo agravante é datado de 11/11/2016, no valor de R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro centavos), com reserva de margem de R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos).

Como se vê, as informações são divergentes.

A suposta comprovação de pagamento, anexada à ID 8285427, aponta transferência, em 18/11/2016, para a conta nº 7274-7, mantida perante a Agência 1248, do Banco 341 (Itaú). Entretanto, o contrato aponta agência diversa como sendo a da apelante, a saber: Agência 1136. O contrato não faz referência sobre o número da conta corrente.

Ademais, os dados bancários referidos no suposto comprovante de transferência de ID 8285427 (Banco 341, Agência 1248, Conta do Destinatário 7274-4), como sendo os do destinatário do valor, são os mesmos também referidos em supostos comprovantes de transferência juntados em pelo menos em outros 03 recursos, que envolvem partes autoras diversas, a saber:

1.

Apelação Cível nº 0800095-73.2020.8.14.0052

·

Raimundo Pereira Maciel (CPF 186.269.122-34) x Banco BMG

·

ID 8287473

2.

Recurso Inominado nº 0800487-07.2018.8.14.0012

·

Raimundo Nonato Mendes Valente (CPF 125.850.332-87) x Banco BMG

·

ID 2874920

3.

Apelação Cível nº 0800067-08.2020.8.14.0052

·

Valmir Tome Trindade (CPF 007.802.872-82) x Banco BMG

·

IDs 8131769 e 8131768

Logo, não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida integralmente.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024